Tribunal: TJDFT
Processo: 0008153-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0008153-28.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE FELIX DE LIMA NERES, ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES APELADO: ANA LUCIA DE LIMA, JOSE CARLOS QUINTINO DA ROCHA, NADIA MOHAMED YAKOUT ABDIN, ROSALINA BARBOSA RODRIGUES, MAGALI DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ALINE FELIX DE LIMA NERES e ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES contra a sentença que, na AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada em face de ROCHA, NADIA MOHAMED YAKOUT ABDIN, ROSALINA BARBOSA RODRIGUES E MAGALI DOS SANTOS SOUZA, julgou procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para imitir os autores na posse do imóvel descrito como Lote 25, Rua 15, Quadra QE 40, Pólo de Moda do Guará II/DF, tão-logo ultimado o pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias nele erigidas, conforme estabelecido nos autos da ação tombada sob o n. 0031140-92.2014.8.07.0001. Considerando-se a sucumbência recíproca e equivalente, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que atento ao art. 20 § 4o, do CPC vigente à época da propositura da ação, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), serão rateadas entre as partes, em igual proporção, suspensa a exigibilidade de tais verbas para os réus, em razão da gratuidade de justiça, à exceção da ré Magali dos Santos Souza. Os Apelantes sustentam que adquiriram o imóvel litigioso em licitação da TERRACAP cientes de que estava ocupado pelos Apelados sem justo título ou autorização do Poder Público. Afirmam que, por se tratar de imóvel público, os Apelados jamais tiveram a sua posse do bem e por isso não têm direito de retenção ou indenização por benfeitorias. Requerem o provimento do recurso para excluir o direito de retenção e indenização por benfeitorias. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 18436423). Em contrarrazões, os Apelados argumentam que adquiriram o imóvel de boa-fé e exerceram sus aposse mansa e pacificamente, razão pela qual têm direito de ser indenizados pelos prejuízos decorrentes da desocupação. Pugnam pelo desprovimento do recurso. Os Apelantes peticionaram posteriormente afirmando que o contrato de aquisição foi rescindido e que imóvel litigioso retornou ao patrimônio da TERRACAP. Intimados para se manifestar, os Apelados quedaram-se inertes (ID 22102897). É o relatório. Decido. Os Apelantes intentaram a presente demanda reivindicatória sob o fundamento de que adquiriram o imóvel litigioso em licitação promovida pela TERRACAP e que assim têm o direito subjetivo de serem imitidos na sua posse. A operação de financiamento imobiliário por meio da qual os Apelantes adquiriram o imóvel litigioso foi garantida pela alienação fiduciária do próprio bem, nos termos do artigo 17, inciso IV, e 22 a 33 da Lei 9.514/1997. Ocorre que, depois da prolação da sentença que acolheu parcialmente a pretensão deduzida, a propriedade do imóvel litigioso foi consolidada em nome da TERRACAP (credor fiduciário), como evidencia a certidão imobiliária de fls. 1/3 ID 21542138. Com a consolidação dominial do imóvel litigioso no patrimônio do credor fiduciário, os Apelantes foram privados dos direitos que a legislação outorga ao devedor fiduciante (“posse direta” e “direito eventual ao imóvel”) e em função dos quais pleitearam a imissão de posse, fato que induz à perda superveniente do interesse de agir. A toda evidência, a perda do status jurídico de devedor fudiciante torna a pretensão de imissão de posse dos Apelantes totalmente inadequada, tendo em vista que, a partir da consolidação dominial, todos os atributos da propriedade (uso, gozo, disposição e reivindicação) estão enfeixados exclusivamente na órbita patrimonial da TERRACAP. Os Apelantes deram causa à perda superveniente do objeto da demanda, na medida em que a consolidação do domínio em nome do credor fiduciário proveio do seu inadimplemento, de maneira que respondem pelos ônus da sucumbência, na esteira do que prescreve artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: AÇÃO RESCISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Havendo a perda superveniente do objeto, os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, devem ficar a cargo de quem deu causa à instauração do processo. Precedentes. (2o AGRG na AR 1.814/RJ, Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21/08/2015). ISTO POSTO, extingo o processo por perda superveniente do objeto com apoio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e no artigo 932, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator